Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-31.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010658-31.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.495.411/0001-44 (APELADO), KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHAES - CPF: 089.444.926-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1010658-31.2021.8.11.0040

APELANTE:
EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

APELADO:
TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EP.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NOTAS FISCAIS PROTESTADAS. EXIGIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em títulos representados por notas fiscais protestadas, afastando alegações de ausência de liquidez, certeza, exigibilidade e suposta onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil implica cerceamento de defesa;

(ii) verificar se os títulos executivos atendem aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade;

(iii) avaliar a suficiência da planilha de cálculo apresentada;

(iv) analisar a alegada onerosidade excessiva dos encargos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A negativa de produção de prova pericial foi fundamentada com base na suficiência documental dos autos, conforme previsão do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. As notas fiscais protestadas contêm elementos mínimos exigidos para configurar título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III).

5. A planilha de cálculo demonstra os componentes da dívida — valor original, encargos e correção — viabilizando o contraditório.

6. Inexistente demonstração técnica da desproporcionalidade alegada. Os encargos são compatíveis com a prática de mercado e ausente capitalização indevida.

7. Relação contratual entre sociedades empresárias em situação equivalente afasta a aplicação do CDC, sendo incabível inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes à formação do juízo.

2. Notas fiscais protestadas constituem título executivo extrajudicial apto à execução, nos termos do art. 784, III, do CPC.

3. A memória de cálculo não precisa conter detalhamento minucioso, bastando elementos que permitam o contraditório.

4. Não se caracteriza onerosidade excessiva quando os encargos aplicados estão dentro da legalidade e da prática de mercado.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relações jurídicas entre empresas atuantes em paridade técnica e econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 784, III; CC, art. 397.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1010658-31.2021.8.11.0040

APELANTE:
EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

APELADO:
TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EP.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1010658-31.2021.8.11.0040 opostos em face de
TURBOSOLO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a higidez dos títulos e a regularidade da cobrança.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os títulos que instruem a execução não preenchem os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, especialmente por não haver prova da entrega das mercadorias e tampouco planilha de cálculo idônea, apta a demonstrar a constituição válida do débito.

Alega, ainda, a necessidade de constituição formal em mora, sendo incabível presumi-la a partir do protesto das notas fiscais, cuja intimação alega ser irregular.

Sustenta também a existência de onerosidade excessiva, em razão de juros, multa e correção monetária que teriam levado o valor do débito a patamar desproporcional, requerendo, ao final, o reconhecimento da nulidade da execução, ou subsidiariamente, a realização de prova pericial contábil para revisão dos valores.

Pugna ainda pela concessão da gratuidade da justiça na instância recursal, argumentando dificuldades financeiras.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aventada sob a alegada negativa de produção de prova pericial contábil.

No entanto, não merece prosperar.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

No caso em exame, a relação obrigacional encontra-se devidamente instruída com documentos que possibilitaram a análise dos elementos essenciais do débito, não havendo controvérsia fática relevante a justificar a dilatação probatória.

O indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado pelo juízo singular, inexistindo prejuízo à parte embargante, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Passo ao mérito.

A execução promovida pela empresa apelada teve como lastro quatro notas fiscais devidamente protestadas, nas quais se evidenciam dados suficientes à identificação das partes, valores devidos, datas de vencimento e referência à relação comercial.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que é exequível o conjunto documental composto por nota fiscal acompanhada de protesto regular, nos termos do artigo 784, III, do CPC. Nesse contexto, não há falar em ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade.

Ademais, a planilha de cálculo juntada aos autos apresenta os parâmetros fundamentais para a aferição do
quantum debeatur
, com indicação do valor original, correção monetária e encargos.

Ainda que a planilha não contenha descrição minuciosa de cada operação financeira, não se mostra genérica ou ininteligível a ponto de comprometer o contraditório.

A jurisprudência é firme no sentido de que a memória de cálculo não precisa apresentar fórmulas detalhadas, bastando conter elementos essenciais que possibilitem a compreensão da dívida e eventual impugnação.

No tocante à alegada inexistência de mora, também não assiste razão à apelante. O artigo 397 do Código Civil estabelece expressamente que:
"O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Presentes tais requisitos, como se observa nos autos, a mora é automática, e não exige notificação específica, sendo o protesto suficiente para tal finalidade.

No que se refere à suposta onerosidade excessiva, não se vislumbra a existência de desequilíbrio contratual. Os encargos aplicados – aproximadamente 0,96% ao mês – são compatíveis com os praticados no mercado e estão dentro dos limites da legalidade.

Não há prova de capitalização indevida de juros, tampouco demonstração de que os critérios utilizados para atualização monetária e aplicação de multa seriam abusivos. Além disso, a apelante não logrou demonstrar, por meio de prova técnica, a alegada desproporcionalidade entre a obrigação assumida e o valor exigido na execução.

Importante destacar que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre pessoas jurídicas que atuam regularmente no mercado em paridade técnica e econômica, não havendo demonstração de hipossuficiência apta a autorizar a incidência da teoria finalista mitigada. Por consequência, também não é cabível a inversão do ônus da prova requerida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025